Tribunal: STF
Processo: AI 713975
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. Art. 
   201, § 4°, DA CF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER 
   EXECUTIVO. SÚMULA 339 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. 
   MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A iniciativa para desencadear o 
   procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual 
   aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder 
   Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. 
   Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes.
II - Recurso 
   protelatório. Aplicação de multa.
III - Agravo regimental 
   improvido.